Tribunal: STF
Processo: Rcl 707
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-02-06
Data de publicação: 2013-02-06

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental em reclamação. Acolhimento dos embargos com efeito modificativo. Evolução jurisprudencial. Legitimidade ativa.



    1. Ao evoluir em seu entendimento, a Corte considerou legitimados para propor reclamação todos aqueles atingidos por decisão contrária ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em ação de controle concentrado de constitucionalidade.



    2. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a legitimidade ativa do Município de São Paulo.